Tribunal: STF
Processo: RE 234779
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: vinculação ao salário
mínimo como critério permanente de reajuste: inconstitucionalidade,
por violação do art. 7º, IV, CF, salvo no período coberto pelo art.
58 ADCT, que se encerrou com "a implantação do plano de custeio e
benefícios" (L. 8.213/91).